Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715062-33.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a eventual perda do objeto, considerando o falecimento do agravado noticiado nos autos principais (id 209690370 – Proc. 0702886-04.2024.8.07.0006). Após, conclusos. Brasília/DF, 17/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator